Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR NÃO SUBSCRITOR DO CONTRATO. DESCABIDA INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra o indeferimento de inclusão do genitor de aluno no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se, embora não tenha subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais, o genitor do aluno pode responder perante a instituição de ensino, a título de solidariedade, em sede de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, porque a solidariedade não se presume.
4. O entendimento mais recente das Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é de que as dívidas escolares dos filhos não são de responsabilidade solidária dos pais, quando apenas um deles houver participado da contratação.
5. A perpetuação da legitimação opera-se em razão do princípio da estabilidade subjetiva da lide, cuja inteligência é evitar que as partes sejam surpreendidas no curso do processo, na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 265; art. 1.634, I; art. 1.643, I; art. 1.644.
CPC, art. 309; art. 779, inc. I; art. 790, IV; art. 926.
ECA, art. 22; art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp 2.226.771/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp 2.515.637/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/7/2024; REsp 2.190.919/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025; AREsp 2.345.607/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/6/2025.
TJDFT: AGI 0725775-04.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023; APC 0709021-24.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024; AGI 0726315-18.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; AGI 0741551-10.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025.